Tribunal: STF
Processo: AI 133788
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-12
Data de publicação: 1991-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE, REFORMANDO  SENTENÇA,  JULGOU
PROCEDENTES AÇÃO INDENIZATÓRIA E LITISDENUNCIAÇÃO.  ALEGADA  VIOLAÇÃO
DA COISA JULGADA -- REPRESENTADA PELA  SENTENÇA,  QUE  TERIA  RESTADO
IRRECORRIDA NO PONTO EM QUE HAVIA DECIDIDO PELA IMPROCEDENCIA DA LIDE
SECUNDARIA -- E DO DIREITO DE DEFESA, CONSISTENTE EM NÃO  HAVER  SIDO
CONCEDIDA AO LITISDENUNCIADO OPORTUNIDADE PARA PRODUZIR SUAS PROVAS.
         Alegações  improcedentes,  ja  que,  no  primeiro  caso,   a
sentença teve o mero efeito de  prejudicar  a  litisdenunciação,  não
obstante, impropriamente e sem maior relevância,  haja  afirmado  que
julgava improcedente a lide secundaria; e, no segundo, tendo em vista
que o argumento, sem lograr revestimento de  caráter  constitucional,
reduz-se a mera  questão  de  inobservancia  de  normas  processuais,
insuscetivel de ensejar o recurso extraordinário.
         Agravo desprovido.